Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002061-17.2020.8.11.0000
EMBARGANTE/AGRAVANTE: DARCY GETÚLIO FERRARIN
EMBARGADA/AGRAVADA: MARIA ÂNGELA POSSER
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA JUSTIÇA GRATUITA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. SEM CUNHO DECISÓRIO. INCABÍVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.
2. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
3. Não tendo a parte juntado documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que a impossibilitasse de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ou recolhê-los em dobro, apesar da oportunidade conferida por este juízo, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária e, consequentemente, o não conhecimento do agravo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento, interposto perante este egrégio Tribunal de Justiça, por DARCY GETÚLIO FERRARIN nos autos de Embargos à Execução no 1003936- 49.2019.8.11.0040, ajuizados em face de MARIA ÂNGELA POSSER diante de seu inconformismo com a decisão da MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Gabriel da Silveira Matos, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, ainda, deixou de conceder o efeito suspensivo pleiteado na demanda de origem.
Distribuído o recurso de agravo de instrumento neste Sodalício, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas recursais em dobro, sob pena de deserção, com base no art. 1.007, §4o do CPC (Id. 34697467).
Alegando omissão, o recorrente opôs embargos de declaração sob o argumento de que esta relatora proferiu tal decisum sem avaliar a questão posta, especialmente no que diz respeito ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório, que estão previstos, respectivamente, no art. 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal.
Discorre, ainda, que “Toda a linha de raciocínio e argumentação acima transcrita foi devidamente colocada às fls. 12/15 da minuta do Agravo de Instrumento, bem como está evidenciado na documentação que acompanhou o recurso, que contém petição descrevendo toda a situação de hipossuficiência financeira temporária que acomete o Embargante” (sic).
Acrescenta que “ao promover o recolhimento das custas, irá de encontro a sua tese de mérito relacionada a hipossuficiência e não logrará êxito em demonstrar que não consegue arcar com os custos de tantas demandas que vêm sendo ajuizadas contra si” (sic).
Com isso, o embargante requer seja suprida a omissão ora apontada, com a atribuição do caráter infringente explicitado, a fim de que seja apreciada a situação, evitando a determinação do recolhimento do preparo em dobro ou que o agravo de instrumento seja julgado deserto.
Já nas razões recursais do agravo de instrumento, o recorrente alega a existência de diversas demandas contra ele, incluindo a que originou o presente recurso, todas com valor de causa elevados, haja vista sua posição de garantidor de contratos firmados pela Sra. Valquiria Ferrarin, que está gerando o ajuizamento de outras demandas novas.
Diz que há entendimento firmado quanto a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o do Código de Processo Civil).
Também ressalta o fato de ser produtor rural, cuja fonte de renda são os produtos que cultiva e sofreu com diversas quebras de safra, de modo que está em delicada situação financeira.
Acrescenta também que “a lição doutrinária embasou a argumentação sobre o fato de que, se houver dúvida sobre a hipossuficiência, deverá ser decidido a favor da parte que pleiteia o benefício” (sic).
De outro norte, anota que “apesar da Execução de origem estar garantida pelos próprios produtos perseguidos na demanda executória, o MM. Juízo a quo entendeu por bem indeferir a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução dos Agravantes, sob o fundamento de esta não se encontra garantida” (sic).
Ressalta que a manutenção da decisão na forma que se encontra traz risco de dano grave e irreparável ao agravante, uma vez que está sujeito a novas penhoras e demais atos constritivos do patrimônio.
Assim, no entender do agravante, necessária a antecipação da tutela, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos da regra do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, pois, não sendo a decisão agravada reformada de plano, ficará o agravante sujeito ao risco de sofrer novos atos constritivos.
Requer, ademais, que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, inclusive, e especialmente junto ao juízo de primeiro grau.
Contraminuta aos embargos de declaração sob o id. 39267998.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Em primeira mão, no que concerne aos embargos de declaração concernentes à oportunidade concedida para apresentar comprovantes da alegada hipossuficiência ou recolher as custas recursais em dobro, tenho que estes não devem ser conhecidos.
Naquele momento o embargante poderia acostar aos autos os documentos necessários para a comprovação do estado de miserabilidade ou mesmo recolher o preparo recursal em dobro, que no caso é de valor ínfimo se comparado às custas processuais de primeiro grau.
Pois bem. Da simples análise dos autos, observo que os presentes embargos de declaração NÃO SÃO CABÍVEIS na espécie, posto que, o ato judicial que determinou a intimação do recorrente para comprovar seu direito à gratuidade judiciária ou recolher o preparo em dobro, tem natureza jurídica de despacho, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe art. 1.001 do CPC.
Neste sentido, transcrevo precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
2. É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e, de plano, negar-lhe provimento.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019) (sem destaques no original).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §§ 2o. E 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO.
1. O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o. e 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso.
2. Agravo Interno da Empresa não conhecido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1402157/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) (sem destaques no original).
Desta forma, “o recurso de embargos de declaração só tem o condão de interromper o prazo recursal quando ultrapassada a barreira da admissibilidade, não devendo ser conhecidos quando intempestivos ou manifestamente incabíveis” (AgInt no AREsp 920.839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017), motivo pelo qual, sendo os presentes embargos de declaração incabíveis na espécie, por estar atacando um ato judicial sem cunho decisório, não devem ser conhecidos.
Assim, ancorada em precedentes do c. STJ, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque incabíveis na espécie, à luz do art. 1.001 do CPC.
Passo, então, à análise quanto ao agravo de instrumento.
O cerne da controvérsia trazido no referido recurso cinge-se na pretensão do agravante em reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como indeferiu a gratuidade judiciária.
Entretanto, ao interpor este recurso o recorrente requereu a gratuidade judiciária, porém, não comprovou seu estado de hipossuficiência e nem recolheu o preparo em dobro, conforme lhe foi oportunizado.
Inicialmente destaco que em casos desta natureza, tem-se verificado certo abuso nos últimos anos, pois vem se multiplicando os pedidos de gratuidade da justiça, o que leva os magistrados a examinarem com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentam indícios de boa situação financeira.
Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.
Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.
A assistência judiciária, como se sabe, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
Ademais, o art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.
Ou seja, não é possível conhecer do recurso na hipótese em que o recorrente não comprova o recolhimento do preparo recursal, embora devidamente oportunizado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) Consoante o disposto no artigo 1.007, caput, do CPC/2015, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso.
2) Não comprovado o preparo recursal, e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o §4o do citado artigo, deve ser decretada a deserção do recurso.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.057161-8/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020).
No caso em testilha, a parte baseia-se em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica, relatando que “é produtor rural e tem como fonte de renda apenas e unicamente os produtos que cultiva e, posteriormente, comercializa, se encontra em complicada situação financeira pelos motivos aqui expostos e devido a problemas relacionados a quebra de safras, fato que, inclusive, ensejou na autorização para a prorrogação de diversos contratos celebrados” (sic).
Entretanto, o recorrente não comprova documentalmente tal quebra de safra, de modo que não é possível levar em consideração suas meras alegações. Mesmo porque, intimado, não anexou aos autos extratos bancários de suas contas dos últimos seis meses, ou mesmo Declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos, o que comprovaria eventual fracasso na produção dos produtos cultivados.
Evidente, também, que se fosse pessoa hipossuficiente, não seria pleiteado em primeiro grau o bloqueio de seus valores e bens, como ele próprio deixou registrado.
Também, é importante lembrar que o aludido cenário de dificuldades enfrentado, por conta de obrigações de terceiros em que se encontra como garantidor, só leva a crer que é detentor de grande patrimônio.
Aliás, extrai-se por meio dos documentos de Id’s 39267999, 39283950, 39283951 e 39283953 (matrículas de imóveis), que o recorrente é proprietário de vultoso patrimônio imobiliário, além de participar ou ter participado de diversas empresas na região de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Feliz Natal, conforme Certidão de Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id 39283952), documentos estes anexados pela parte agravada, quando da apresentação das contrarrazões aos embargos de declaração.
Assim, o entendimento que se chega, é que a situação de miserabilidade sustentada não merece guarida.
Dessa forma, há que ser reconhecida a deserção do presente recurso, porquanto o agravante não se desincumbiu do seu ônus de recolher o preparo no prazo concedido por meio do despacho de Id 34697467 e nem mesmo comprovar o seu grau de pobreza.
Portanto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora